Tribunal: TJPA
Processo: 0001208-26.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001208-26.2014.8.14.0046

APELANTE: AFRODISIO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA, JOSE RIBAMAR E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001208-26.2014.8.14.0046

ORIGEM: VARA AGRÁRIA DE MARABÁ

APELANTE: AFRODÍSIO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADOS: MAURÍCIO DINIZ MACHADO – OAB/PA 13.506 e ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES – OAB/PA 7.630

APELADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA e outros

ADVOGADO: MARDEN WALLESON SANTOS DE NOVAES – OAB/TO 2.898

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
AFRODÍSIO FERREIRA DOS SANTOS
, objetivando a reforma da sentença (Id. 2806540) proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá, que extinguiu sem resolução do mérito a presente ação de interdito proibitório ajuizada contra MANOEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS, ao fundamento de ausência do recolhimento das custas processuais.

Nas razões recursais (Id. 2806541), o apelante arguiu que recolheu as custas iniciais conforme o valor dado à causa, porém o Juízo acolheu o pedido de um dos réus para ajustar o valor, determinando a complementação do recolhimento. Afirmou que não possuía condições financeiras de arcar com a complementação, ante a superveniência de problemas de saúde inerentes à sua avançada idade, e que a ameaça de turbação cessou após o deferimento da liminar, implicando a perda de objeto da demanda, fatos que foram alegados em petição, porém não foram considerados pelo Juízo ao proferir a sentença. Requereu o provimento do recurso para inverter os ônus sucumbenciais, ou, eventualmente, reconhecer a sucumbência recíproca.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos apelados (Id. 2806542, p. 8).

O Ministério Público no segundo grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 19826345).

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a seu julgamento.

A sentença de Id. 2806540 indeferiu a petição inicial, ante a ausência do recolhimento das custas processuais, e determinou o cancelamento da distribuição, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais.

No entanto, tratando-se de extinção do feito com base no art. 290 do CPC, não cabe a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que tenha sido realizada a citação da parte contrária, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(STJ, REsp 2053571/SP, Terceira Turma, rel. min. Nancy Andrighi, DJe de 25/05/2023, grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

2.
Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.

3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp 2203541/SP, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 03/04/2023, grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação do autor ao pagamento de ônus sucumbenciais.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024